Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATROCINADO PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. “(...) A intimação pessoal disposta no art. 186, § 2o, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Assim, em face da dificuldade da Defensoria Pública em obter resposta da parte demandada ora agravante por ela assistida, a sua intimação pessoal é medida que se impõe” (Acórdão n. 1612583)
2. Recurso provido. Unânime.